Tribunal: TJSP
Processo: 1028688-83.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028688-83.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
APARECIDO JOSÉ DA SILVA e DALVA AVELINO VICENTIN DA SILVA, são
apelados MARIA APARECIDA ROSSI, LUCIENE SOARES DE JESUS RIBEIRO e
RICARDO MOREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028688-83.2016.8.26.0554 -Voto no
2
Voto: 43655
Apelação Cível No: 1028688-83.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes: Aparecido José da Silva e Dalva Avelino Vicentin da Silva
Apelados: Maria Aparecida Rossi, Luciene Soares de Jesus Ribeiro e Ricardo Moreira
Ribeiro
Ação de repetição do indébito c.c. com dano moral.
Compromisso de compra e venda. Sentença de
improcedência. Apelação. Taxas cartorárias relativas à
escritura e ITBI. Encargos de responsabilidade do
adquirente do imóvel. Jurisprudência do TJSP. Dano moral
não
configurado.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados. Recurso desprovido.
Aparecido José da Silva e Dalva Avelino Vicentin da Silva
ajuizaram ação de repetição do indébito c.c. indenizatória por dano
moral contra Maria Aparecida Rossi e Ricardo Moreira Ribeiro. Buscam a
restituição dos valores despendidos a título de taxas cartorárias e ITBI,
incidentes sobre a compra do bem imóvel objeto do compromisso de
compra e venda firmado entre as partes. O d. juiz sentenciante julgou
improcedentes os pedidos [fls. 157/160]. Inconformados, os autores
apelam. Pugnam pela integral reforma da r. sentença [fls. 163/177].
Recurso processado em seguida, com as contrarrazões [fls. 181/188].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028688-83.2016.8.26.0554 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante, os fundamentos.
Depreende-se do conjunto probatório dos autos que,
em 13.06.2012, as partes firmaram promessa de compra e venda com
permuta de imóveis, tendo por objeto o bem situado na Rua Xangai,
127, Parque Oratório, Santo André, Estado de São Paulo, CEP
09270-450, e seu respectivo terreno constituído pelo lote no 36 da
quadra no 73.
Nos termos do instrumento particular acostado às fls.
12/13, verifica-se que os autores comprometeram-se a edificar no
terreno objeto do contrato oito apartamentos, cedendo posteriormente
aos apelados duas das unidades autônomas construídas, como forma de
pagamento.
Com relação à pretensão dos autores à restituição dos
valores que despenderam com as taxas cartorárias atinentes à escritura
definitiva do imóvel, necessário que se observe o disposto no art. 490 do
Código Civil de 2002. In verbis:
“Art. 490: Salvo cláusula em contrário, ficarão as
despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028688-83.2016.8.26.0554 -Voto no
4
vendedor as da tradição”
Inexistindo, portanto, prova de estipulação entre as
partes de cláusula contratual em sentido contrário, aplica-se ao caso a
regra do dispositivo acima transcrito, de sorte que são de
responsabilidade do adquirente as despesas com o registro e
escrituração, necessárias à transferência da titularidade do domínio do
bem.
Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte Paulista:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPESAS DE REGISTRO, ATRIBUIÇÃO DE
UNIDADE E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. INADMISSIBILIDADE.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CARREIA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO
DE TAIS DESPESAS À COMPROMISSÁRIA COMPRADORA DE FORMA
CLARA E INEQUÍVOCA. COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE, SALVO
ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO, DEVE ARCAR COM AS DESPESAS DE
ESCRITURA E REGISTRO IMOBILIÁRIO, FICANDO A CARGO DO VENDEDOR
AS DE TRADIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 490 DO CC. AÇÃO
IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PATRONO DA AUTORA
QUE PEDE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
EM SEU FAVOR. CASO, PORÉM, EM QUE, COM O PROVIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028688-83.2016.8.26.0554 -Voto no
5
RECURSO DA RÉ, INVERTEU-SE A SUCUMBÊNCIA, SENDO A VERBA
SUCUMBENCIAL DEVIDA AOS PATRONOS DA REQUERIDA. RECURSO
PREJUDICADO. RECURSO DO CAUSÍDICO NÃO CONHECIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1020589-11.2017.8.26.0451; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019)
No que se refere ao ITBI, estabelece o artigo 5o, I, da Lei
Municipal n. 6.586/89, que são contribuintes do imposto os
"adquirentes dos bens ou direitos transmitidos".
Vê-se, pois, que, nos termos da legislação municipal
aplicável, figura como sujeito passivo do imposto sobre a transmissão do
imóvel o seu adquirente.
Ora, não vinga a tese sustentada pelos autores de que,
em se tratando de contrato de permuta, figuram ambas as partes como
compradores e vendedores no instrumento contratual entre elas
formalizado.
Isso porque, em relação à promessa de compra e venda
do bem sobre o qual recaem os encargos discutidos nos autos, são os
autores a ostentar a condição de adquirentes, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028688-83.2016.8.26.0554 -Voto no
6
cessão de duas unidades autônomas aos apelados após a construção dos
apartamentos foi pactuada como contraprestação à aquisição do imóvel.
Constata-se, pois, que o pagamento do ITBI e das taxas
escriturárias discutidas nos autos são mesmo de responsabilidade de
quem as suportou. Inexistindo o ilícito alegado, não há que se falar em
dano moral.
É o que basta para manter integralmente a r. sentença.
Majora-se a verba honorária ao patamar de 20% sobre o
valor atualizado do proveito econômico obtido pelos apelados, nos
termos do artigo 85, parágrafos 8o e 11o, do Código de Processo Civil,
em razão do trabalho adicional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica